Tribunal: TJPA
Processo: 0820621-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820621-81.2024.8.14.0000

RECORRENTE: LIBERATO LIMA DA SILVA

RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ATO INCOMPATÍVEL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por reconhecer a ocorrência de preclusão lógica, diante do recolhimento voluntário das custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a concessão de prazo para comprovação documental da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento voluntário das custas processuais, após o indeferimento inicial do pedido de justiça gratuita e sem a apresentação de prova documental da hipossuficiência, configura ato processual incompatível com o pedido e impede o exame do recurso por preclusão lógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de ato incompatível com o pedido de gratuidade, como o recolhimento espontâneo de custas, caracteriza preclusão lógica, tornando incabível o prosseguimento do recurso.
4. O art. 99, § 3º, do CPC, estabelece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante análise de outros elementos constantes dos autos.
5. A ausência de comprovação documental da alegada incapacidade econômica, somada ao recolhimento do preparo, revela contradição processual que implica a perda do objeto do recurso.
6. Não configurada afronta ao princípio do acesso à justiça, mas exercício legítimo do poder-dever jurisdicional de indeferir benefício quando ausentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O recolhimento de custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, sem a devida comprovação da hipossuficiência econômica, caracteriza ato processual incompatível com o pedido, ensejando a preclusão lógica e impedindo o exame do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2283120/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2500134/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29/04/2024; TJPA, AgInt nº 0808118-67.2020.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 07/02/2022.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820621-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LIBERATO LIMA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LIBERATO LIMA DA SILVA,

em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 25409371), que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de BANCO DA AMAZÔNIA, ante a incompatibilidade do recolhimento das custas processuais com o pedido de justiça gratuita, restando a ementa assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE PARCELAS JUSTIÇA GRATUITA. ATO INCOMPATÍVEL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. O agravante, após a interposição do recurso, efetuou o recolhimento das custas processuais, o que contraria o pleito de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento das custas processuais, após o pedido de justiça gratuita, caracteriza ato incompatível com o recurso e gera a preclusão lógica, impedindo a análise do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com a alegação feita, conforme doutrina e jurisprudência. O pagamento das custas processuais demonstra capacidade financeira, inviabilizando o exame do pedido de gratuidade. 4. A jurisprudência reconhece que o recolhimento das custas processuais após o pedido de justiça gratuita configura ato incompatível com o interesse de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento não conhecido, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

Tese de julgamento:
"O recolhimento de custas processuais após o pedido de justiça gratuita caracteriza ato incompatível com o pedido, resultando na preclusão lógica do recurso."

Em seu recurso originário, o agravante alegou não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo, destacando-se em situação de vulnerabilidade econômica, respaldada por declaração de hipossuficiência e documentos que, segundo sustenta, demonstrariam sua precariedade financeira, com fundamento nos arts. 5º, LXXIV, da CF/88, e 99, § 3º, do CPC, bem como na jurisprudência do STJ.

Entretanto, em despacho deste relator, foi determinado que o agravante comprovasse documentalmente sua alegada hipossuficiência econômica. Em resposta, nos autos, foi protocolada petição em que o recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais, atitude que resultou no não conhecimento do Agravo de Instrumento originário, por ato incompatível com o pedido de gratuidade.

Insatisfeito, em suas
razões

de Agravo Interno
(Id. 25846911), o agravante reitera os argumentos anteriormente expostos, apontando que não deteve a devida oportunidade de ter os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência analisados. Apontou que a mera declaração de pobreza goza de presunção juris tantum, podendo ser afastada apenas em caso de prova robusta em sentido contrário, sendo que a negativa do benefício sem provas suficientes para tal fere os princípios constitucionais de acesso à justiça e proporcionalidade.

Ao final, requereu o provimento do recurso, com reforma da decisão e reconhecimento de sua situação de hipossuficiência econômica.

Em
contrarrazões
, sob Id. 26420937, a instituição bancária agravada defendeu o desprovimento do recurso, pois o agravante, ao recolher voluntariamente as custas processuais após pleitear justiça gratuita, incorreu em preclusão lógica, o que torna incompatível sua alegação de hipossuficiência. Afirma que tal comportamento evidencia capacidade financeira e perda do objeto do recurso. Argumenta, ainda, que a simples declaração de pobreza, desacompanhada de provas, não autoriza a concessão do benefício, sobretudo diante da ausência de documentos comprobatórios e da existência de financiamento de veículo de alto valor, que demonstra capacidade econômica.

Por fim, requereu o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

A insurgência ora em julgamento volta-se contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto pelo agravante, sob o fundamento de preclusão lógica, tendo em vista que, após determinação judicial para que fosse comprovada documentalmente a hipossuficiência econômica, o ora agravante optou espontaneamente pelo recolhimento das custas processuais.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à verificação da compatibilidade entre o recolhimento voluntário das custas processuais e a pretensão de manutenção do pedido de justiça gratuita em sede recursal.

Todavia, antecipo que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem.

A gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e agora normatizada pelo CPC/2015, visa garantir que aqueles que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não tenham obstado o acesso à Justiça.

E a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, acabou outorgando ao julgador a prerrogativa de exigir a comprovação dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC).

Com isso, fora determinado que o recorrente comprovasse documentalmente a alegada incapacidade financeira, a fim de analisar se estavam presentes os requisitos necessários para o deferimento da benesse.

No entanto, após instado a comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante não apresentou documentação hábil, tendo, em contrapartida, optado por recolher o preparo recursal, comportamento processual incompatível com a alegação de insuficiência de recursos financeiros, revelando, assim, a ocorrência de preclusão lógica.

Nos exatos termos da doutrina de Fredie Didier Jr., citada na própria decisão agravada:

“A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual por se ter praticado ato incompatível com seu exercício. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da 'impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. (DIDIER Jr., Fredie, Curso de Direito Processual Civil. Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. vol. I. 15. ed. Salvador: Editorar JusPodivm, 2013, p. 332-333).”

Conforme bem destacou a decisão recorrida, o recolhimento das custas processuais demonstra, por si só, capacidade econômica para arcar com os encargos do processo, esvaziando a alegação de hipossuficiência e inviabilizando a pretensão recursal voltada à concessão da benesse da gratuidade judiciária.

Nesse ponto, é imperioso observar que o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, embora estabeleça presunção relativa de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência econômica, não impede que o magistrado, diante de elementos concretos que infirmem essa presunção, indefira o pedido, como no caso em apreço.

Veja-se que a decisão agravada, em observância ao §2º do art. 99 do diploma processual civil, concedeu oportunidade expressa ao agravante para apresentar documentos comprobatórios de sua condição econômica, oportunidade esta que não foi aproveitada. Ao revés, o agravante praticou ato processual diametralmente oposto à sua pretensão inicial, recolhendo as custas processuais devidas. O ato é, portanto, incompatível com a manutenção do pedido de justiça gratuita, resultando em manifesta perda superveniente do objeto do agravo de instrumento originário, em razão da preclusão lógica.

Nesse sentido, colaciono demais julgados da Corte Superior de Justiça e deste E. Tribunal, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS ANTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA . PERDA DO INTERESSE DE RECORRER. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . Nos termos da jurisprudência do STJ, "o recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do venire contra factum proprium" ( AgInt no AREsp 1.164.394/PE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018)
. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2283120 SP 2023/0016626-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INCOMPATÍVEL COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS . NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS CONTRATADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Descabe a suspensão da ação de conhecimento em decorrência do deferimento da recuperação judicial
. 2. O pedido de gratuidade de justiça é incompatível com o recolhimento das custas
. 3. O acolhimento da tese de que não foi demonstrada a abusividade da taxa de juros contratada encontra óbice na incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado . 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2500134 RS 2023/0413713-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE . JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N . 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal" (EDcl no REsp n . 1.435.837/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 1/10/2019).
2 . O pedido de justiça gratuita é incompatível com o pagamento das custas processuais. Precedentes.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo . 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5 . Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 6 . O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2499201 DF 2023/0410280-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO.

DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ACEITAÇÃO TÁCITA DO COMANDO DECISÓRIO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DAS CUSTAS DO PROCESSO E DO PREPARO RECURSAL.

AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO IMEDIATA DE RECOLHIMENTO. ART. 101, §1º, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

(TJPA – AGRAVO INTERNO CÍVEL – Nº 0808118-67.2020.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/02/2022 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO AO ACÓRDÃO NÃO TER SE PRONUNCIADO SOBRE O PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.
EMBARGADO QUE REALIZOU O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS APÓS TER SIDO PROVOCADO A COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRECLUSÃO LÓGICA E PERDA DO INTERESSE RECURSAL RELATIVO AQUELE PEDIDO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Alega o embargante que o acórdão restou omisso ao não ter se pronunciado sobre pedido de concessão de justiça gratuita;

II – Embargante que realizou o pagamento das custas (ID. 9966622);

III – Logo, aceitou tacitamente a decisão do juízo singular que negou a concessão do benefício, vide art. 1000 do CPC/2015;

IV – Embargos de Declaração rejeitados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003464-17.2018.8.14.0008 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024 )

Desta feita, por se tratar de ato manifestamente incompatível com o interesse recursal e ausente qualquer novo fundamento que justificasse o reexame da matéria, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Não se trata de violação ao princípio do acesso à justiça, mas sim da necessária reserva do instituto da gratuidade àqueles verdadeiramente desprovidos de meios econômicos, de forma a evitar o seu uso abusivo ou leviano, o que comprometeria o bom funcionamento da máquina judiciária.

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno, porém, lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2025